Tribunal: TJBA
Processo: 8002080-14.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-15
Data de publicação: 2025-11-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8002080-14.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

SUSCITANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

SUSCITADO: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO COLETIVA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAIS CIVIS. GREVE EM SERVIÇOS ESSENCIAIS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por sindicato de classe contra acórdão que julgou parcialmente procedente ação coletiva para declarar a ilegalidade de movimento grevista de policiais civis, reconhecendo a ilicitude de práticas como lockdown semanal, estado de greve, operação padrão e entrega coletiva de cargos, com ratificação de multa diária por descumprimento de liminar. O embargante alega omissão quanto à inexistência de prova de descumprimento da decisão liminar.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer que inexistiu descumprimento da ordem liminar e se os fundamentos jurídicos adotados para manter a penalidade imposta à entidade sindical estão devidamente justificados.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm função específica e restrita, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para reexame da matéria.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do descumprimento da liminar, com indicação de fatos concretos e provas documentais demonstrando recusa coletiva de servidores em realizar atividades essenciais, contrariando a ordem judicial.

5. A alegação de que as recusas foram individuais e que as atividades não são atribuições da Polícia Civil não afasta o dever de cumprimento da ordem, que determinava o retorno integral às atividades nos moldes anteriores à greve.

6. A omissão do sindicato diante da continuidade de condutas que violam a decisão caracteriza responsabilidade objetiva da entidade representativa.

7. Ainda que se admitisse a discussão sobre atribuições funcionais, a recusa coletiva de atividades anteriormente exercidas, em contexto de movimento reivindicatório, revela descumprimento da decisão.

8. É vedado o direito de greve a servidores da segurança pública, nos termos do Tema 541 do STF, abrangendo todas as formas de paralisação que comprometam os serviços essenciais.

9. A multa fixada em R$ 70.000,00/dia mostra-se proporcional diante da gravidade do descumprimento, da essencialidade do serviço prestado e da inércia da entidade sindical em impedir a continuidade das práticas vedadas.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento
:

“1. “Não há omissão quando a decisão judicial examina de forma fundamentada as alegações e as provas constantes dos autos.”

2. “A recusa coletiva de atividades anteriormente desempenhadas, em contexto de movimento reivindicatório de policiais civis, configura descumprimento de ordem judicial que determinou o retorno integral ao trabalho.”

3. “É vedado o exercício do direito de greve, sob qualquer forma, aos servidores que atuem na segurança pública.”

4. “A fixação de astreintes em valor elevado é admissível quando necessária à garantia da efetividade da tutela jurisdicional, diante da natureza essencial do serviço público e da persistência no descumprimento.”

VISTOS
, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº
8002080-14.2022.8.05.0000
, sendo Embargante
SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e Embargado o
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, pelas razões ora esposadas.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA